Tribunal: TJMT
Processo: 1021288-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021288-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KASSIA REGINA DUARTE - CPF: 025.450.641-06 (RECORRIDO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno no:
1021288-30.2025.8.11.0001
.

Agravante(s):
KÁSSIA REGINA DUARTE.

Agravado(s):
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC/SERASA). INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DA TURMA RECURSAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso do reclamado para afastar condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência de débito inscrito no valor de R$ 334,29, sob o fundamento de ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito aptos a comprovar a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de extrato do SCPC é suficiente para comprovar a negativação e ensejar indenização por dano moral; e (ii) estabelecer se a ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré não comprova a contratação que originou o débito, limitando-se à juntada de telas sistêmicas, que constituem prova unilateral e insuficiente para demonstrar a relação jurídica.

A configuração do dano moral por negativação exige prova segura da inscrição indevida, mediante apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de extratos abrangendo SPC, SERASA e SCPC impede a verificação da existência de inscrições anteriores ou posteriores, inviabilizando a análise da extensão do dano.

A Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a não apresentação desses extratos impede o deferimento de indenização por dano moral.

O extrato juntado demonstra apenas consulta ao SCPC, não comprovando efetiva negativação nem suprindo a ausência de documentos dos demais órgãos.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo se desincumbido adequadamente.

O agravo interno não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, revelando caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por dano moral decorrente de negativação exige comprovação por extratos oficiais completos dos órgãos de proteção ao crédito.

2. A apresentação isolada de consulta a banco de dados não comprova a efetiva inscrição restritiva.

3. A ausência de extratos que permitam verificar histórico de negativações impede o reconhecimento do dano moral.

4. O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula no 52.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 333908898, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial provimento
para
afastar
a condenação por danos morais (
R$ 5.000,00)
, diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC e SERASA
).

Ainda,

manteve a
declaração
de

inexistência do débito negativado no valor de
R$ 334,29 (trezentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos).

Em argumento recursal, a agravante sustenta que anexou aos autos extrato oficial e válido do órgão de proteção ao crédito (
SCPC
), documento plenamente idôneo e suficiente para demonstrar a inscrição no
Sistema de Informação de Crédito
–
SCR/BACEN,
fazendo jus à indenização por
dano moral.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
, com o consequente

restabelecimento da indenização por

danos morais fixada pelo Juízo singular (R$ 5.000,00)
.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada, conforme certidão de ID 350448399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 333908898, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
a autora teve seu nome inscrito no Sistema de Informação de Crédito – SCR/BACEN, no valor de
R$ 334,29 (trezentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos)
, que afirma desconhecer.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em demonstrar a contratação, pela reclamante, do serviço que originou o débito negativado
,
limitando-se à juntada de telas sistêmicas, as quais constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

(...)

No entanto,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Nesse contexto, a
Súmula no 52
das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso dispõe:

SÚMULA 52
:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Registre-se, ainda, que o extrato acostado à inicial pela agravante (ID 329767933) demonstra
apenas
a consulta realizada junto ao órgão
SCPC
, inexistindo, nos autos, outros documentos comprobatórios de negativações dos órgãos
SPC e SERASA
, o que atrai a incidência da referida Súmula.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Desse modo, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Não obstante a alegação da agravante quanto à inexistência de anotações anteriores àquela discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas, cujo ônus lhe cabia.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 333908898, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026